Tribunal: TJDFT
Processo: 0764253-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso.
II – Caso em exame.
2. A embargante, em suma, aponta omissão no acórdão, à míngua do enfrentamento do pedido de fixação da pena no mínimo legal.
3. Parecer ministerial pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 71490620).
III – Questões em discussão.
4. A controvérsia atual reside na verificação de omissão no acórdão.
IV – Razões de decidir.
5. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
6. De pronto, observa-se que a insurgência relativa à desproporcionalidade do aumento da pena-base, em função da valoração desfavorável do vetor de maus antecedentes, não foi objeto da apelação, motivo pelo qual o vergastado acórdão não se pronunciou a respeito.
7. Nada obstante, amparado pelo efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, entendo ser necessário o aclaramento do ponto, isso porque, constato que o juízo da origem, no quando da fixação da pena-base, suplantou, sem justificativa idônea, os parâmetros jurisprudenciais de aumento, a saber, 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre a mínima e máxima cominadas. Isto é, considerando a pena mínima de 1 mês do delito de ameaça, o aumento operado na primeira fase de 2 meses, por força dos maus-antecedentes, resultando em uma pena-base de 3 meses, deveras, mostra-se desarrazoado, razão pela qual reduzo o aumento da pena-base para 18 dias, correspondente à fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima. Logo, modulo a pena-base para 1 mês e 18 dias. Aplicando a atenuante da confissão espontânea, na segunda etapa da dosimetria, conforme posto em sentença, reduzo a pena ao seu patamar mínimo de 1 mês, tornando-a definitiva.
V – Dispositivo.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para redimensionar a pena aplicada pela condenação pelo crime de ameaça para 1 mês de detenção, em regime inicial aberto.